Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INDEFERIDO. PESSOAS FÍSICIA E JURÍICA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica deve comprovar a situação de hipossuficiência, conforme estabelece o enunciado 481 da Súmula do STJ.
2. No caso, a pessoa jurídica foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, mas não logrou demonstrá-lo.
3. Quanto à pessoa física, em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que os agravantes não atendem aos pressupostos para a gratuidade.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.